Tribunal: TJDFT
Processo: 0709469-60.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação quanto aos embargos de declaração (ID 76883857) opostos pelos apelantes/autores. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator